Tribunal: TJSP
Processo: 2166330-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A 30 DIAS (R$ 15.000,00) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A 30 DIAS (R$ 15.000,00) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECORRIDA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE 30% DOS GANHOS, DE ACORDO COM A LEI 10.820/03 – ACERTO DA R. DECISÃO – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.